Tribunal: TJPA
Processo: 0015414-97.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015414-97.2016.8.14.0006

APELANTE: EWERTON CORDEIRO PENHA

APELADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ANUAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de seguradora em razão de alegada insuficiência no valor da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de complementação de indenização securitária, fundada em contrato de seguro de acidentes pessoais, é o prazo anual previsto no art. 206, §1º, II do Código Civil, ou o trienal previsto no §3º, IX do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil estabelece que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora, fundada em contrato de seguro.

4.

O prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IX, aplica-se apenas a hipóteses excepcionais de seguro de responsabilidade civil obrigatório, em que o beneficiário é terceiro prejudicado, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O contrato em exame refere-se a seguro de acidentes pessoais, modalidade de seguro de pessoa, contratado voluntariamente, no qual o próprio recorrente figura como segurado e subscritor, afastando a incidência do prazo trienal.

6.

A ciência da negativa administrativa da complementação do valor da indenização securitária ocorreu em 02.03.2015 (ID 10863203), sendo este o termo inicial da contagem da prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A ação somente foi ajuizada em 19.08.2016, já exaurido o prazo de um ano, o que impõe o reconhecimento da prescrição, conforme decidido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1º, II do Código Civil, às pretensões fundadas em contrato de seguro de pessoa, inclusive seguro de acidentes pessoais.

2.

O termo inicial do prazo prescricional, nos termos da Súmula 229 do STJ, é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

3.

Ultrapassado o prazo anual entre a negativa administrativa e o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 1º, II, “b”; art. 206, § 3º, IX; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2052280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, REsp 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 30.11.2021, DJe 16.12.2021; TJPA, ApCív 0807540-18.2019.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015414-97.2016.8.14.0006

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua

Apelante: Ewerton Cordeiro Penha

Apelado: CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Ewerton Cordeiro Penha, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta em face da recorrida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em síntese, afirma o recorrente ser titular de contrato de seguro com a Capemisa, que previa cobertura para invalidez permanente por acidente. Após sofrer acidente de trabalho em 2009,
recebeu indenização parcial, concebido como pago a menor, a teor dos
laudos médicos. Diante da negativa da seguradora quanto ao pagamento complementar, ajuizou a presente demanda buscando a complementação da indenização securitária, bem como a reparação por danos morais.

O Juízo de origem acolheu a arguição de prescrição suscitada pelo recorrido como preliminar de contestação, ao considerar que da negativa administrativa de pagamento complementar, formalizada em 02.03.2015, o recorrente ajuizou a presente ação apenas em 19.08.2016, mais de um ano após a ciência inequívoca da recusa, configurando a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §1º, II do Código Civil.

Em razões recursais, o apelante sustenta

a reforma da sentença ao argumento de que o prazo prescricional é trienal, nos termos do art. 206, §3º, IX do CC

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia incide sobre Ação de Cobrança c/c danos morais, na qual o recorrente busca a reforma da sentença para que reconheça o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, §3º, IX do Código Civil e o consequente provimento dos pedidos constantes da inicial.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição, consoante disposição prevista no art. 206, §1º, II do CC, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC.

1.

Admissibilidade

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente.
O apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme decisão de ID

10863207.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito

Observa-se que, em contestação, o recorrido sustentou tratar-se de relação sujeita ao prazo prescricional de 1 (um) ano, conforme dispõe o art. 206, §1º, II do Código Civil.

Em sentença, o Juízo acolheu a tese e reconheceu a prescrição nos seguintes termos:

“[...] DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A prescrição do segurado contra seguradora realmente prescreve em 1 ano, nos termos do que estabelece o II do § 1º do art. 206 do Código Civil, que o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do segurado da negativa de cobertura remanescente [...]

Consta nos autos a notificação de negativa em 02 de março de 2015, todavia o autor ingressou com a ação em 19 de agosto de 2016, portanto, entendo que a pretensão foi alcançada pela prescrição.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito com arrimo no art. 487, II do CPC.

Condeno a parte as custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, todavia suspendo a exigibilidade em face do deferimento da gratuidade de justiça.”

O apelante sustenta que não se aplica o prazo anual do art. 206, §1º, II do Código Civil, mas sim o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IX, ao argumento de que a pretensão do beneficiário de seguro de pessoa para haver o pagamento da indenização prescreve em 3 anos, afastando a incidência do prazo reduzido acolhido na sentença.

No que se refere à controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável, cumpre inicialmente destacar o teor do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, o qual estabelece que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, relacionada a contrato de seguro. Trata-se de regra especial para relações securitárias típicas, atingindo pretensões voltadas ao adimplemento de cobertura contratual pactuada entre segurado e seguradora.

Por outro lado, o art. 206, §3º, IX, do Código Civil, prevê o prazo trienal para as hipóteses relativas ao seguro obrigatório por responsabilidade civil,

quando o beneficiário é terceiro prejudicado. A aplicação desse prazo é restrita, incidindo somente quando a pretensão não decorre diretamente da relação contratual entre segurado e seguradora, mas sim de responsabilidade civil legalmente imposta.

No caso em exame, conforme se extrai do documento de ID 10863203, cuida-se de contrato de seguro de acidentes pessoais, modalidade de seguro de pessoa, na qual o próprio recorrente figura como subscritor e segurado.

A proposta consignada evidencia expressamente tratar-se de pacto voluntário de pecúlio/indenização por acidentes pessoais, com coberturas referentes a morte natural, morte acidental e invalidez permanente, sem qualquer indicação de se tratar de seguro obrigatório ou de responsabilidade civil.

À luz desses elementos, verifica-se que a relação aqui controvertida enquadra-se na hipótese do art. 206, §1º, II do Código Civil, pois envolve típica pretensão de segurado contra a seguradora para obtenção de indenização securitária contratada, razão pela qual incide o prazo anual, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002
(artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)" (REsp n. 1.303.374/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2052280 PR 2022/0007907-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Fixado o prazo aplicável, passa-se ao exame dos marcos temporais.

Nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. O prazo inicial da contagem prescricional, portanto, inicia com a ciência do segurado acerca do fato gerador da pretensão.

Há laudo médico (ID

10863203), datado de 06.02.2014 que atesta a perda definitiva de 100% (cem por cento) da mobilidade do punho direito do apelante.

O pedido administrativo para pagamento da indenização securitária suspende o prazo prescricional, que só retoma o seu curso com a ciência da recusa do pagamento da indenização, nos termos da Súmula 229 do STJ “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Conforme documentação acostada, o recorrente teve ciência da negativa administrativa de complementação do seguro em 02.03.2015 (ID 10863203), marco inicial adequado para a contagem do prazo prescricional anual, nos termos da jurisprudência dominante e já referida acima, momento em que nasce para o segurado a pretensão resistida. Colaciono:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 2.
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratada (fato gerador)
. 3. Na data em que ajuizada a ação de cobrança, em 14/1/2020, o prazo prescricional ânuo já se encontrava integralmente escoado, considerando que a negativa de cobertura ao pagamento da indenização securitária ocorreu em 21/2/2017 e o prazo prescricional ânuo aplicável à espécie findou-se em 21/2/2018.4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2052280 PR 2022/0007907-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Nos mesmos termos, desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marailde Sá dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada contra Bradesco Vida e Previdência S/A, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão indenizatória securitária. A apelante sustenta que o prazo prescricional de 1 ano, previsto no art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, deve ter como termo inicial a ciência da negativa parcial da seguradora e não a data do sinistro. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro, especialmente se se inicia com a ocorrência do sinistro ou com a ciência da negativa (total ou parcial) da cobertura securitária por parte da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 1 ano previsto no art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora
. 4.
A jurisprudência do STJ adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência da negativa da cobertura pela seguradora, momento em que nasce a pretensão do segurado
. 5. No caso, o pagamento administrativo parcial realizado em 01/11/2018 configura negativa parcial de cobertura, sendo este o marco inicial do prazo prescricional. 6. A ação, ajuizada em 22/08/2019, foi proposta dentro do prazo prescricional anual contado da negativa parcial, o que afasta o reconhecimento da prescrição. 7. Diante da ausência de prescrição, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com a devida instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional ânuo para propositura de ação de cobrança securitária tem como termo inicial a data da ciência da negativa total ou parcial da cobertura securitária, nos termos da teoria da
actio nata
. 2. A mera ocorrência do sinistro não é suficiente para deflagrar o prazo prescricional, devendo-se aguardar a manifestação da seguradora quanto ao pleito indenizatório. 3. O pagamento administrativo inferior ao valor contratado configura negativa parcial de cobertura e constitui o fato gerador da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, b; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.03 .2022, DJe 30.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2052280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28 .02.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0006323-84.2023.8 .16.0069, Rel. Des. Luciano Falavinha, 8ª Câmara Cível, j. 18.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1023166-98.2023 .8.26.0564, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29 .03.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08075401820198140040 28579085, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

A presente demanda, todavia, somente foi ajuizada em 19.08.2016, mais de 1 (um) ano após a negativa, extrapolando, portanto, o prazo anual previsto no art. 206, §1º, II do Código Civil. Impõe-se, assim, o reconhecimento da perda da pretensão, tal como corretamente declarado pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora albergados.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observados os limites do §2º do referido artigo, com a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026